Tribunal: TJBA
Processo: 0560748-98.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0560748-98.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LEONARDO ROCHA DE MELO e outros

Advogado(s)
:
JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR, INGRID NATASHA PONCHET BORGES, FABIANO CAVALCANTE PIMENTEL, CONSTANTINO SANTOS PALMEIRA, BERNARDO TORRES LINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR TESTEMUNHAS E OUTRAS PROVAS. SEMI-IMPUTABILIDADE. INEXISTÊNCIA. CAPACIDADE DE COMPREENSÃO DA NATUREZA ILÍCITA DA CONDUTA. DOSIMETRIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. VIABILIDADE. APELOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I – Caso em Exame

1
– Os réus interpõem recursos de apelação contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa.

2 – Consta da denúncia que: “na noite do dia 19/08/2015", a vítima estava transitando pela Rua Simões Filho, no bairro da Boca do Rio, quando parou ao seu lado um veículo GOL, de cor prata, de placa policial JQX 5348, em encontravam-se os dois indiciados e mais um terceiro indivíduo não identificado. Ato contínuo, o comparsa não identificado saltou do automóvel, simulando estar armado e anunciou o assalto mediante grave ameaça, puxando a bolsa contendo os pertences da vítima”.

II – Questão em Discussão

3 – Argui-se, preliminarmente, a nulidade processual, em virtude do cerceamento de defesa pelo não enfrentamento da tese defensiva da desclassificação do delito de roubo majorado para furto. No mérito, requer-se a absolvição por atipicidade, ausência de provas e, subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância e da semi-imputabilidade.

III – Razões de Decidir

4 – Considerando a identidade de pretensões, as insurgências serão examinadas conjuntamente, observada a individualização.

Preliminar

5
– O
pleito de nulidade não enseja acolhimento
, porquanto o MM Juízo implementou o exame dos fatos e destacou os elementos que integram o tipo do roubo, de maneira que ocorreu, ipso facto, o afastamento da tese da desclassificação, posição que emerge clara do julgado. Não há, portanto, que se falar em cerceamento de defesa, inclusive porque possibilitado o recurso defensivo. Gize-se que, nesta via recursal, não foi deduzido pedido no sentido da desclassificação, que, todavia, é consectário lógico do exame, sempre que restar evidenciada a viabilidade de subsunção a tipo penal diverso e menos gravoso.

Mérito

6 – A materialidade e autoria delitivas estão devidamente caracterizadas. Os elementos apontam para a prática delitiva perpetrada, de forma consumada e em concurso de agentes, conforme observa-se dos documentos que integram o Inquérito Policial - Auto de Prisão em Flagrante, Recibo de Entrega do Preso e do Termo de Exibição e Apreensão -, além da prova oral colhida na fase inquisitorial e em Juízo. Tanto as declarações da vítima, quanto o depoimento das testemunhas, colhidos em Juízo, revelam-se coerentes e harmônicos com os demais elementos de prova coligidos.

7 – A alegação de atipicidade da conduta é insubsistente, porquanto a dinâmica do crime demonstra a atuação em concurso de agentes. As provas produzidas são suficientes para embasar a sentença condenatória na extensão da responsabilidade atribuída aos réus. A defesa toma o depoimento da vítima, de forma isolada, e olvida-se que os acusados confessaram o delito, com a confirmação de que havia três agentes no interior do veículo, incluindo os ora recorrentes.

8 – O discurso sobre semi-imputabilidade não convence, porque, não há qualquer evidência que aponte para a incapacidade ou reduzida capacidade de compreensão da natureza ilícita do fato ou de determinar-se de acordo com esta compreensão. As provas demonstram que os corréus, inclusive, cogitaram se deveriam ou não perpetrar a ação delituosa, o que demonstra a capacidade de ponderação sobre os atos, pelo que o crime decorreu da consciência e vontade, articulada em concurso de agentes, dirigida à subtração dos bens da vítima.

9 – Em relação à dosimetria, a primeira e segunda fases não exige qualquer reflexão. De igual sorte, a incidência do concurso de agentes não merece glosa. Todavia, restou claro que não foram os apelantes que conjugaram o verbo do tipo ou implementaram qualquer de suas elementares, porquanto não investiram contra a vítima e tampouco realizaram a subtração do bem, razão pela qual, na perspectiva da teoria restritiva adotada pelo no Brasil, é possível afirmar que a atuação dos apelantes é compatível com a participação e não com a co-autoria funcional, mormente porque não se constatou a divisão de tarefas na diretiva para a prática do crime, mas uma ação que desenvolveu-se a partir de uma decisão mais concentrada no autor do delito do que nos partícipes. Nesse sentido, os elementos coligidos revelam que, de fato, os apelantes contribuíram de forma reduzida para a ocorrência do delito, a configurar a participação de menor importância, na forma do que estabelece o art. 29, caput, e §1º, do Código Penal, de maneira que, na perspectiva da proporcionalidade, a pena em que incidiu o autor não deve ser a mesma imposta aos partícipes.

IV – DISPOSITIVO E TESE

10 – Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente providos, p
ara reduzir a pena dos apelantes para 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, mantido os demais termos da sentença.

Teses de julgamento: ‘
1. Não há que se cogitar em nulidade por cerceamento de defesa se a tese defensiva é devidamente enfrentada, mesmo que por fundamentos que decorrem logicamente do exame implementado. 2. Quando a

materialidade e autoria delitivas estão evidenciados no depoimento da vítima, corroborado por testemunhas e outras provas, torna-se inviável a absolvição. 3
. A semi-imputabilidade é afastada quando evidenciada a capacidade para integralmente compreender a natureza ilícita do fato e determinar-se de acordo com esta compreensão. 4. Constatada a participação de menor importância, impõe-se a redução da pena.”

Dispositivos relevantes citados:
157, §2º, II, do Código Penal. Art. 563, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ.
AgRg no AREsp n. 2.658.690/SP, rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.STJ. AgRg no REsp n. 2.095.274/MG, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025.

RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS

APC.

0560748-98.2015.8.05.0001
–
Salvador/BA

RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA

Relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
0560748-98.2015.8.05.0001
da Comarca de
Salvador/BA
, com recurso interposto
por LEONARDO ROCHA MELO e LEOMAR DA CONCEIÇÃO MARQUES,
em que apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos, rejeitar as preliminares e negar-lhes provimento
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator